Tribunal: TJES
Processo: 5000695-43.2023.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000695-43.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CRISTIANA GOMES DA SILVA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5000695-43.2023.8.08.0007

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO(A)
:
CRISTINA GOMES DA SILVA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão monocrática proferida nestes autos, a qual não conheceu de seu recurso inominado, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. A decisão impugnada reconheceu a ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que o recurso inominado insurgiu-se contra capítulos da sentença que já haviam sido julgados improcedentes (horas extras e isenção de imposto de renda) e silenciou quanto ao único capítulo que resultou em condenação do ente público (integração da GSE e da ISEO na base de cálculo de verbas acessórias).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o pedido genérico de reforma integral da sentença supre a exigência legal de impugnação específica dos fundamentos; e (ii) saber se a inadmissibilidade recursal por este motivo ofende o princípio da primazia do julgamento de mérito e as diretrizes dos Juizados Especiais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente exponha, de forma clara e congruente, os fundamentos de fato e de direito que embasam seu inconformismo, atacando especificamente as razões de decidir da resolução judicial impugnada. A inobservância desse pressuposto resulta no não conhecimento do recurso.

4. Neste sentido segue o entendimento jurisprudencial, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO
.
I. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada implica a negativa de conhecimento do agravo regimental, por inobservância do princípio da dialeticidade recursal
. II. Agravo regimental não conhecido. (STF; HC-AgR 241.710; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Julg. 01/07/2024; DJE 04/07/2024) (g.n.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. 2
. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso
. 3. Agravo regimental não conhecido. (STJ; AgRg-HC 916.461; Proc. 2024/0188176-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 03/07/2024) (g.n.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA Nº 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do Enunciado N. 182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em Recurso Especial, o desacerto da decisão recorrida
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.439.684; Proc. 2023/0299104-8; MG; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 03/07/2024) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS
. Golpe do motoboy. Multa arbitrada em valor razoável. Limite de R$ 5.000,00.
Violação à dialeticidade

recursal. Razões recursais em descompasso com a decisão recorrida
. Limite arbitrado que restou atingido em qualquer hipótese de incidência da multa, caso não cumprida a determinação. Provimento negado. (TJSP; AI 2035710-47.2023.8.26.0000; Ac. 18069940; Marília; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Simões de Almeida; Julg. 01/07/2024; DJESP 05/07/2024; Pág. 1424) (g.n.)

5. No caso vertente, observa-se patente dissociação entre as razões delineadas no recurso inominado e o teor da sentença de origem. O julgador singular acolheu substancialmente as teses defensivas, condenando o recorrente, tão somente, ao pagamento dos reflexos das rubricas GSE (111) e ISEO (1019). O ente público, contudo, limitou-se a reproduzir argumentos atinentes a pleitos em que não restou sucumbente, furtando-se ao ônus de apresentar tese jurídica hábil a desconstituir o capítulo condenatório remanescente.

6. A alegação do agravante de que o pedido final de improcedência total satisfaz o pressuposto recursal revela-se improcedente. Um pleito genérico, alocado no fecho da peça, não substitui o ônus processual da parte de debater analiticamente a matéria impugnada. A aplicação do amplo efeito devolutivo pressupõe, obrigatoriamente, a delimitação precisa da extensão da impugnação por meio de argumentação jurídica correlata, sob pena de se inviabilizar o regular exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte recorrida.

7. Por fim, assinala-se que os princípios da simplicidade, da informalidade (Lei n.º 9.099/95) e da primazia do julgamento do mérito (arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil) não conferem autorização normativa para a supressão de pressupostos objetivos de admissibilidade recursal. A inobservância do dever de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, não padecendo a decisão monocrática de qualquer vício ou rigor excessivo ao aplicar a sanção processual correspondente.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

9. Em sendo o recurso declarado manifestamente improcedente em votação unânime,
CONDENA-SE
o agravante a pagar à parte agravada multa fixada em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

10. Sem custas e honorários.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)